Tribunal: TJSP
Processo: 9161440-71.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização

Ementa:

REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio, rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a partir da sua vigência, e para os períodos anteriores, aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE, relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros moratórios e IPCA – E para atualização monetária, e no período anterior, juros de 0,5% ao mês no termo do art 1°F, da lei 9497/97.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9161440-71.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RENATA KELLI PIPI, FERNANDO PAULICHI DE AGUIAR, MARIA LUCIA
PEREIRA DE SANTANA, KARINA RAMOS DE SOUZA, DALVA DA SILVA
RICO, RENATA RIBEIRO MARTINS, MARIA JOSE DA SILVA, DELMINA
DA SILVA FERREIRA, RUTE FERREIRA DE MORAIS, HELENA PAULA DA
SILVA SANTOS, ANGELA MARIA ALBERTINI, ANA PAULA DA COSTA
REIS, SANDRA MARIA DE SOUSA PARDAL, MARLENE MOREIRA FICHO,
PATRICIA DEMETRIO, MARIA APARECIDA SARTORI, JANAINA DE
ALENCAR, SORAYA AGUILLERA, ODETTE OCTAVIANO ALVIM,
ANDREA JOSE PINTO e GUIOMAR CISCA PERRUCCI, é apelado CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO CBPM.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram a decisão proferida.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000
Apelantes: Renata Kelli Pipi, Fernando Paulichi de Aguiar, Maria Lucia
Pereira de Santana, Karina Ramos de Souza, Dalva da Silva Rico, Renata
Ribeiro Martins, Maria Jose da Silva, Delmina da Silva Ferreira, Rute Ferreira
de Morais, Helena Paula da Silva Santos, Angela Maria Albertini, Ana Paula
da Costa Reis, Sandra Maria de Sousa Pardal, Marlene Moreira Ficho, Patricia
Demetrio, Maria Aparecida Sartori, Janaina de Alencar, Soraya Aguillera,
Odette Octaviano Alvim, Andrea Jose Pinto e Guiomar Cisca Perrucci
Apelado: Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de Sao Paulo Cbpm
Comarca: São Paulo
Voto no 40.463
REANÁLISE – Lei 11.960/09 - Recurso suspenso, até o
julgamento do mérito dos embargos de declaração opostos
no RE 870.947/SE – Julgamento do mérito que sobreveio,
rejeitando os embargos de declaração opostos - Aplicação
da Lei 11.960/09, no que tange aos juros moratórios, a
partir da sua vigência, e para os períodos anteriores,
aplicação de 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9494/97, e
atualização monetária pelo IPCA-E, nos termos do Resp
no1.495.146/MG - Tema 905, do S.T.J. e Re 870.947/SE,
relativo ao Tema 810, do S.T.F. – Apelação parcialmente
reformada, para aplicação da lei 11.960/09 quanto aos juros
moratórios e IPCA – E para atualização monetária, e no
período anterior, juros de 0,5% ao mês no termo do art 1°F,
da lei 9497/97.
Voto no 40.463
Apelação Cível no
9161440-71.2008.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apte: KARINA RAMOS DE SOUZA E OUTROS
Apdo: CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO CBPM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
3
Tratou-se de apelação (fls.163/169),
em
face
de
sentença
(fls.
159/161),
cujo relatório se adota proferida em ação de
procedimento ordinário, proposta por pensionistas
de policiais militares falecidos, buscando que a
gratificação denominada adicional operacional de
localidade AOL, paga aos servidores ativos seja
estendida aos pensionistas. A ação foi julgada
improcedente.
Ao apelo interposto pela autora de
fls. 163/169, foi dado provimento ao recurso a
fls 217/223.
Opostos embargos de declaração pelas
autoras a fls. 225/228, bem como pela caixa
beneficente da policia militar a fls. 230/235.
Os embargos opostos pelos autores
foram totalmente acolhidos e, os opostos pela
CBPM parcialmente acolhidos (fls. 240/245).
Interpostos
recursos
extraordinário
(fls. 248/259), e especial (fls. 261/269), com
contrarrazões ao recurso extraordinário a fls.
272/281, e ao especial a fls. 284/290.
O Presidente da
Seção de Direito Público, Desembargador Evaristo dos Santos, determinou que após manifestação da Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
4
Julgadora, que retornem os autos para o exame de
admissibilidade dos recursos interpostos.
É o relatório.
Haverá reforma parcial dos julgados
proferidos tanto no recurso de apelação, tanto
nos embargos de declaração opostos, no que tange
a Lei 11.960/09.
A lei 11.960/09 deve ser aplicada, a
partir da data de sua vigência, somente para
fins
de
incidência
dos
juros
moratórios,
conforme o item 2, do julgamento definitivo de
mérito do Tema 905, do S.T.J., que assim foi
disposto:
“2)JUROS DE MORA. O art. 1o-F, da
Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela
Lei 11.960/09, na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária;”
E esta decisão foi reafirmada,
tendo em vista o julgamento, pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE, de relatoria do
ministro Luiz Fux, ocorrido em 20 de setembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
5
de
2017,
que
apreciou
o
Tema
810,
de
repercussão geral, mantida a decisão antes
proferida, diante da rejeição dos quatro
embargos de declaração opostos contra aquela
decisão, sem qualquer modulação dos efeitos,
cujo julgamento se deu 03 de outubro de 2019.
Os juros moratórios, que só incidem uma única
vez até o efetivo pagamento, o entendimento
esposado é no sentido de que o Estado e o
particular, credor público e credor privado,
devem estar sujeitos ao mesmo regime de
tratamento
no
contexto
de
uma
relação
jurídica de igual natureza. Verifique-se, as
determinações do referido julgado:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir
sobre
débitos
oriundos
de
relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às
condenações
oriundas
de
relação
jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada
pela
Lei
no
11.960/09”
(realce
acrescido).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
6
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença; e, por se tratar de
débito
oriundo
de
relação
jurídica
não-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
7
tributária, os juros moratórios devem ser
fixados segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, conforme disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09.
Importante consignar que, segundo a
mesma decisão exarada pelo C. STF, a natureza da
Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura.
No entanto, a referida lei, que
trouxe novo regramento concernente à atualização
monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, não deve retroagir a período
anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça e juros
de mora de 0,5% ao mês.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
8

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
9
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
10
5.9.2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdão ou de
seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento
da reclamação não está condicionado a
publicação
do
acórdão
supostamente
inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de
julgamento publicada impõe autoridade
aos
pronunciamentos
oriundos
desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
11
(realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT
VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui
o
entendimento
de
que
a
existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11,
do
CPC),
observada
a
eventual
concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula
da decisão sobre a repercussão geral constará
de ata, que será publicada no diário oficial
e valerá como acórdão”.
Isto posto, reforma-se a decisão
proferida na apelação cível e no recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9161440-71.2008.8.26.0000 -Voto no
12
oficial
para
dar
provimento
parcial
aos
recursos, no que tange a aplicação da lei
11.960/09,
somente
quanto
aos
juros
moratórios, sendo que para a atualização
monetária deve ser utilizado o IPCA-E, e,
para o período anterior, aplica-se os juros
de mora de 0,5% ao mês, nos termos da lei
9494/97.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator